Tribunal: TJES
Processo: 5008116-38.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008116-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS
RECORRIDO: ROSANA DARC DO NASCIMENTO SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. TURMAS RECURSAIS. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Agravo interno: 5008116-38.2020.8.08.0024

Agravante: FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS

Agravado: ROSANA DARC DO NASCIMENTO SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por FABIO ANDERSON BRAZ DOS SANTOS (ID 14984340), contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto (ID 14573872), em razão da inadmissibilidade.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão monocrática (ID 14852889) contrariou a determinação proferida no mandado de segurança (nº 000649-92.2024.8.08.9101), a qual determinou a apreciação do recurso inominado.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 15265685).

É o relatório.

VOTO

Em detida análise às razões do agravante, entendo que o agravo em questão não merece acolhimento.

Digo isso porque a decisão proferida nos autos do mandado de segurança nº 5000649-92.2024.8.08.9101 não determinou que o mérito do recurso inominado fosse apreciado, mas que apenas caberia a esta Turma Recursal realizar o juízo de admissibilidade:

“... cabe apenas à Turma Recursal a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado”.
(p. 11, ID 14573886)

Logo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso interposto, tendo em vista a ausência de previsão legal.

A propósito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ6ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos nº. 0000398-18.2025.8.16.9000 DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO RECURSAL OBJETIVO. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a decisão do MM. Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Laranjeiras do Sul/PR, que não recebeu o recurso inominado interposto pelo agravante em razão da intempestividade. Sustenta a impetrante que a decisão do juízo a quo fere seu direito líquido e certo, pois viola o procedimento legal previsto para a admissibilidade do recurso, uma vez que o juízo a quo tem autoridade para realizar apenas o juízo prévio, sendo o juízo de admissibilidade definitivo realizado pela Turma Recursa [...] Compulsando os autos, observa-se que o município de Porto Barreiro/PR interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial da autora e condenou o impetrante ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da aplicação do piso nacional do magistério. Após a interposição do recurso a secretaria certificou que ele era intempestivo (mov. 46.1- 1ºG). Na sequência, o juízo a quo negou seguimento ao recurso em razão de sua intempestividade (mov. 49.1- 1G), com o seguinte fundamento: [...] Acerca da admissibilidade recursal, verifica-se que a Lei n. 9099/95 e a Lei 12153/09 não possuem disposições específicas acerca da regra que deverá ser observada no rito os juizados especiais, o que autoriza a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Ademais, o enunciado 166 do Fonaje dispõe que: “Nos Juizados Especiais Cíveis, o juízo prévio de admissibilidade do recurso será feito em primeiro grau." A análise combinada dos dispositivos acima mencionados leva a conclusão de que embora seja permitido ao juízo de primeiro grau a análise prévia dos requisitos de admissibilidade do recurso,

a análise definitiva é de competência da Turma Recursal para o qual o recurso seja distribuído. Assim, não há dúvida quanto ao direito do autor de ter o seu recurso remetido para a Turma Recursal para a análise dos pressupostos de admissibilidade.

Todavia, considerando que a tempestividade é um requisito objetivo e bem como que Relator é o responsável pela análise quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, entendo ser o caso de analisar a probabilidade do direito pleiteado no mérito do presente mandamus, qual seja, o reconhecimento da justa causa para o protocolo do recurso inominado [...] (TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000398-18.2025.8.16.9000 - Laranjeiras do Sul - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS LUCIANA FRAIZ ABRAHAO - J. 04.02.2025)
grifei

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREÇÃO PARCIAL -
JUIZADO ESPECIAL - RECURSO INOMINADO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL
.
A admissibilidade do Recurso Inominado, no âmbito dos Juizados Especiais, compete exclusivamente a Turma Recursal
, configurando erro procedimental o exame dos requisitos de admissibilidade pelo sentenciante. (AVB) V.V. CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL - RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO PELA INTEMPESTIVIDADE - ERRO NO LANÇAMENTO DOS DADOS NO SISTEMA PJE - IRRELEVÂNCIA - PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. Não configura "error in procedendo" a decisão do magistrado que não conhece do recurso inominado interposto além do prazo legal, ainda que inserida no sistema eletrônico data limite equivocada, já que é dever da representação técnica da parte observar os prazos previstos em lei. (PCNG) (TJMG - Correição Parcial (Adm) 1.0000.23.008039-2/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Alberto Vilas Boas , CONSELHO DA MAGISTRATURA, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 22/09/2023)
grifei

Em razão disso,
conheço do agravo interno e nego-lhe

provimento
, nos termos dos arts. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, mantendo incólume a decisão agravada.

Lembro, por fim, que “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência [...] como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AGR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.6.2016. ARE 961763 AGR/SP(JECDF; AGR 07387.93-15.2021.8.07.0016; Ac. 165.8506; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca; Julg. 27/01/2023; Publ. PJe 10/02/2023)”.

Em caso de votação unânime, fica o recorrente obrigado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, na forma do § 4º, do art. 1.021, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)